Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-36.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO DEMONSTRADA INDISPOSNIBILIDADE DOS DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. NÃO APLICÁVEL. DOCUMENTO ACESSÍVEL AO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 320 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Não cumprida a diligência, a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do art. 321, caput e parágrafo único, do CPC.
2. O art. 129-A, da Lei 8.213/91, menciona os documentos que deverão instruir a petição inicial nos casos de ação acidentária. São eles: a) comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública; b) comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade; c) documentação médica de que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade discutida na via administrativa.”. Ou seja: a apresentação da documentação médica é requisito para propositura da ação acidentária.
3. Não há que se falar em pedido de exibição de documentos, uma vez que os laudos médicos das perícias realizadas pelo INSS podem ser facilmente obtidos a partir de solicitação no site "meu.inss.gov.br", com login e senha do segurado.
4. No caso, a diligência indicada pelo magistrado revela-se imprescindível para o regular desenvolvimento do processo judicial. O não cumprimento da diligência no prazo indicado enseja o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito. A sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.